Tribunal: TJMT
Processo: 1000187-59.2021.8.11.0038
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000187-59.2021.8.11.0038
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Nota Promissória, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ROGERIO DE SOUZA MOURA - CPF: 719.032.161-68 (EMBARGADO), NELSON SALES - CPF: 020.672.001-78 (ADVOGADO), JOAO BATISTA DE SOUZA - CPF: 130.870.371-68 (EMBARGADO), ALBANO EXPEDITO PENTEADO BORGES - CPF: 292.963.401-44 (EMBARGANTE), VIVIANE DE SOUZA FIDELIS - CPF: 038.198.451-60 (ADVOGADO), JOÃO HENRIQUE DE PAULA ALVES FERREIRA - CPF: 215.597.558-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO E OBSCURIDADE – VÍCIOS INEXISTENTES – REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS.

Rejeitam-se os embargos se não configurado os alegados vícios da omissão e obscuridade, mas o intento de reformar a decisão embargada.

“(...) Os Embargos de Declaração constituem recurso de contornos rígidos e destinado a promover a integração do decisum omisso, obscuro ou contraditório. Não se prestam a rediscutir o mérito. 3. A controvérsia foi integralmente solucionada, com motivação suficiente e em consonância com o entendimento do STJ sobre a matéria, não se configurando omissão, contradição ou obscuridade no aresto embargado. 4. Embargos de Declaração rejeitados”
(EDcl no AgRg no AREsp 708.526/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 30/11/2016).

“(...) Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido”
(N.U 1000784-75.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 18/12/2019).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1000187-59.2021.8.11.0038

EMBARGANTE: ALBANO EXPEDITO PENTEADO BORGES

EMBARGADOS: ROGÉRIO DE SOUZA MOURA
e
JOÃO BATISTA DE SOUZA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Trata-se de recurso de apelação interposto por
ALBANO EXPEDITO PENTEADO BORGES
contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Araputanga/MT, de acolhimento parcial dos embargos à execução, para resolver o mérito e extinguir o feito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, com o fim de reconhecer o pagamento parcial do crédito exequendo no que se refere aos valores discriminados na decisão, bem como a exigibilidade do crédito e incidência de juros moratórios e correção monetária e condenação das partes ao pagamento das taxas e custas processuais e honorários sucumbenciais no importe de 10% sobre o valor do excesso, de forma
pro rata
, em proporções iguais.

Alega o embargante os embargados, em seus cálculos, não corrigiram a dívida (correção monetária e juros) e fizeram os cálculos pelos valores originais, justamente o porquê foi respondido aos executados via WhatsApp que valor era para discutir no processo; alega que, corrigindo o valor da dívida depois de abatido o valor dos cheques (R$ 333.000,00 – R$ 81.000,00 = R$ 252.000,00) com os acréscimos legais, o resultado é a improcedência dos embargos, pois haveria justamente o crédito que o ora embargante pretende receber dos embargados na execução.

Cita que a planilha apresentada pelos ora embargados na inicial para consta
“que não houve o acréscimo dos consectários legais no valor da dívida (correção monetária e juros), sendo justamente este o ponto de divergência que gerou a confusão”
. Ao final, pretende o acolhimento dos embargos de declaração.

Mesmo intimados, os embargados não apresentaram contrarrazões.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração podem ser opostos a qualquer decisão judicial, diante de sua função de proporcionar uma tutela adequada aos litigantes, quando presente a necessidade esclarecer obscuridade ou eliminar contradição,
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para
corrigir erro material (artigo 1.022 do CPC).

Direito ao ponto, o embargante aduz os embargados, em seus cálculos, não corrigiram a dívida (correção monetária e juros) e fizeram os cálculos pelos valores originais, justamente o porquê foi respondido aos executados via WhatsApp que valor era para discutir no processo; alega que, corrigindo o valor da dívida depois de abatido o valor dos cheques (R$ 333.000,00 – R$ 81.000,00 = R$ 252.000,00) com os acréscimos legais, o resultado é a improcedência dos embargos, pois haveria justamente o crédito que o ora embargante pretende receber dos embargados na execução.

Cita que a planilha apresentada pelos ora embargados na inicial para consta
“que não houve o acréscimo dos consectários legais no valor da dívida (correção monetária e juros), sendo justamente este o ponto de divergência que gerou a confusão”
.

Pois bem. Nas razões do apelo o ora embargante mencionou
que o Magistrado acolheu em parte os embargos dos apelados para considerar como pagamento das notas promissórias executadas, dois cheques de R$ 21.000,00 e R$ 60.000,00, afastando as demais teses dos apelados; cita que a afirmação de que os dois cheques (R$ 21.000,00 e R$ 60.000,00) não se referem às notas promissórias executadas estão nos itens 7 e 8 da impugnação aos embargos e a comprovação de que de existiam outros negócios entre as partes foi objetivamente apontada por ele.

Disse que os próprios apelados reconhecem, na tabela de sua defesa, que há o valor de R$ 95.000,00 relativo ao “restante de compra anterior”, ou seja, de outro negócio além das notas promissórias executadas.

Entretanto, a questão foi analisada no acórdão embargado. O
Magistrado reconheceu o pagamento sobre o crédito exequendo os seguintes valores
:
a) R$ 30.000,00, em 16/12/2019; b) R$ 22.000,00, em 01/07/2020; c) R$ 35.000,00, em 26/02/2020; d) R$ 35.000,00 em 23/04/2020 (totalizando R$ 122.000,00, rentando débito de R$ 137.200) e, quanto ao recebimento da quantia de R$ 81.000,00 representada por 02 cheques de terceiros, nos valores de R$ 21.000,00 e R$ 60.000,00, o ora embargante afirmou ter recebido, mas não como pagamento do título executivo/relação obrigacional objeto da execução e sim por
outro negócio jurídico.

Foi indicada a conversa via aplicativo WhatsApp em 11.12.2019 e que após a apresentação do print de tela do aplicativo, os embargados se manifestaram e permaneceu silente o ora embargante.

Sobre a tabela apresentada na peça de defesa e reproduzida no corpo do apelo, consta o valor de R$ 95.000,00 relativo ao “restante de compra anterior”. Todavia, ficou registrado que não demonstra que a quantia de R$ 81.000,00 se destinou a esse pagamento, visto que os 02 cheques que representam essa quantia estão em “crédito”, enquanto o valor de R$ 95.000,00 consta como “débito”.

Ou seja, naquele momento, do total de R$ 333.000,00, abatida a quantia de R$ 81.000,00, restou o total de R$ 252.000,00. O ora embargante não demonstrou que a quantia recebida se refere a
outro negócio jurídico (sequer indica qual negócio se refere).

Mesmo diante da tentativa de esclarecimento pelo embargante, tenho que as razões dos embargos de declaração revelam que sua intenção não é suprir omissões, contradições, obscuridades ou erro material, mas mera irresignação e tentativa de reapreciação da matéria já julgada, pela inconformidade com o julgamento na parte em que lhes foi desfavorável, o que é inadmissível em sede de embargos de declaração.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
- CONTRADIÇÃO E
OMISSÃO - INEXISTÊNCIA - RECURSO NÃO PROVIDO. Os Embargos de Declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado (art. 1022 do CPC), sendo descabidos quando há mera discordância com o entendimento proferido, pois não servem para modificar a prestação jurisdicional regularmente entregue
”
(ED 49674/2017, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/05/2017, Publicado no DJE 26/05/2017).

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO – CANCELAMENTO DA PASSAGEM DE VOLTA EM RAZÃO DO NÃO COMPARECIMENTO NO TRECHO DE IDA – POSSIBILIDADE –
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E REJULGAMENTO DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE – VIA INADEQUADA – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. A motivação contrária ao interesse da parte não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, os quais somente serão admitidos quando presentes os vícios insertos no artigo 1.022, do Código de Processo Civil/2015, o que não se verifica na hipótese
. Em consonância à jurisprudência dos Tribunais Pátrios, caso o passageiro não utilize o trecho inicial nas passagens do tipo ida e volta, o transportador poderá cancelar a passagem de retorno. Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito)”
(ED 6977/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 17/05/2017, publicado no DJE 30/05/2017).

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– AGRAVO REGIMENTAL -
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO
–
INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA - IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. Os embargos declaratórios, como sabido, têm por escopo suprir obscuridade, omissão ou contradição no acórdão (CPC, art. 1.022). Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de abrir-se a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida
”
(ED 113839/2016, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, TRIBUNAL PLENO, Julgado em 11/05/2017, publicado no DJE 25/05/2017).

O v. acórdão embargado não contém vícios do artigo 1.022 do NCPC, pois apreciou os pedidos e os fundamentos, porém de forma contrária ao entendimento do embargante. O fato de o pronunciamento judicial ser contrário ao entendimento e aos interesses do embargante não configura qualquer vício a ser sanado.

STJ:

“
PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUTIR A MATÉRIA
. 1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra acórdão no qual a Segunda Turma confirmou que os créditos apurados no Reintegra devem ser considerados na apuração da base de cálculo do IRPJ e da CSLL.
2. In casu, embora a embargante tenha invocado o art. 1.022 do CPC, afigura-se manifesto o propósito de rediscutir o julgado, em especial a existência de divergência jurisprudencial, o que não pode ser promovido na via dos aclaratórios.
3
. A jurisprudência do STJ é pacífica quanto ao não cabimento dos aclaratórios para fim de prequestionamento de norma constitucional. Apesar disso, é possível constatar que a parte não indicou dispositivo constitucional algum nas razões do recurso
. 4. Embargos de Declaração rejeitados”
(EDcl no AgInt no REsp 1616067/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/05/2017, DJe 17/05/2017).

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
. ART. 535 DO CPC/1973.
VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA
. MULTA DO ART. 538 DO CPC. CARÁTER PROTELATÓRIO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NA ORIGEM.
1. Hipótese em que foi mantida a multa do art. 538 do CPC/1973 aplicada pela instância a quo, uma vez que o acórdão que julgou os Embargos de Declaração na origem asseverou ausência de omissão no decisum que tratou da matéria, afirmou que o inconformismo do embargante buscava emprestar efeitos infringentes, manifestando nítida pretensão de rediscutir o mérito do julgado, o que é incabível nesta via recursal, e consignou que a insurgência revelava propósito manifestamente protelatório.
Ressalta-se que o ora embargante opôs três Embargos Declaratórios contra o acórdão recorrido. Sendo assim, a utilização abusiva dos aclaratórios justificou a incidência da sanção prevista no art. 538, parágrafo único, do CPC.
2. Os Embargos de Declaração constituem recurso de contornos rígidos e destinado a promover a integração do decisum omisso, obscuro ou contraditório. Não se prestam a rediscutir o mérito. 3. A controvérsia foi integralmente solucionada, com motivação suficiente e em consonância com o entendimento do STJ sobre a matéria, não se configurando omissão, contradição ou obscuridade no aresto embargado
. 4. Embargos de Declaração rejeitados”
(EDcl no AgRg no AREsp 708.526/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 30/11/2016).

Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/07/2023